Tribunal: TJES
Processo: 5009993-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009993-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SAN MARINO INDUSTRIA DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL EM VALOR SUPERIOR À TAXA SELIC. APLICAÇÃO DO TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu em parte exceção de pré-executividade apresentada por JUNIO PEREIRA DA FONSECA para determinar a limitação dos encargos moratórios incidentes sobre crédito tributário estadual ao patamar da taxa SELIC, com retificação das Certidões de Dívida Ativa – CDAs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para revisão dos encargos aplicados à CDA sem necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se o Estado pode manter atualização de seus créditos fiscais em patamar superior àquele adotado pela União, especialmente à taxa SELIC, conforme decidido no Tema 1062 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1062 (ARE 1216078), firmou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre correção monetária e juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, desde que não excedam os percentuais utilizados pela União.

4. A atualização de crédito tributário estadual pela VRTE somada a juros de 1% ao mês supera, na prática, a taxa SELIC, o que torna a prática incompatível com a jurisprudência constitucional vinculante.

5. A exceção de pré-executividade é admissível, nos termos da Súmula 393 do STJ, quando a matéria discutida é de ordem pública e não exige dilação probatória, como no caso da verificação da taxa de atualização do crédito tributário.

6. É devida a fixação de honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade com redução do valor exequendo, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual.

7. A fixação equitativa de honorários, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, somente é admitida em hipóteses excepcionais, inexistentes no presente caso, em que há proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os Estados e o Distrito Federal podem adotar índices próprios para correção monetária e juros de mora sobre seus créditos fiscais, desde que o resultado total não ultrapasse os encargos utilizados pela União.

2. A exceção de pré-executividade é cabível para impugnar atualização de crédito tributário em desconformidade com precedente vinculante, desde que a matéria seja de ordem pública e prescinda de dilação probatória.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida, ainda que parcialmente, exceção de pré-executividade que resulta na redução do valor exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, I; CTN, art. 161; Lei 9.065/1995, art. 13; Lei 10.522/2002, art. 30; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; Lei Estadual/ES nº 6.556/2000, arts. 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, j. 29.08.2019 (Tema 1062); STJ, REsp 1.764.405/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1076); STJ, Súmula 393; TJES, AI 5004828-18.2024.8.08.0000, j. 12.02.2025; TJES, AI 5010854-66.2023.8.08.0000, j. 29.07.2024; TJES, AI 5006042-78.2023.8.08.0000, j. 26.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos de execução fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada por
JUNIO PEREIRA DA FONSECA
para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos, determinando que o ora agravante retifique as CDA ́s anexadas aos autos, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos estabelecidos pelo STF no ARE nº 1216078, ou seja, juros e correção monetária não devem ser superiores a incidência da taxa SELIC.

Em suas razões recursais (id. 9194848), o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando (i) o não cabimento de exceção de pré-executividade quanto ao recálculo do débito consubstanciado na CDA, diante da necessidade de dilação probatória, na forma da Súmula nº 393 do STJ; (ii) a utilização da VRTE, somado aos juros de mora de 1% ao mês, não ultrapassa o índice federal; (iii) não existe lei estadual prevendo exclusivamente a incidência da taxa SELIC, sendo a literalidade do art. 95 da Lei estadual nº 7.000/2001 indicação, por si só, de que o Estado não adota a SELIC, sendo a variação da VRTE calculada pela variação do IPCA, que é inferior à taxa SELIC; (iv) em nenhum momento o STF determinou aos Estados-membros a observância obrigatória da taxa SELIC para fins cumulativos de juros moratórios e de correção monetária; (v) descabe o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a execução fiscal não foi extinta e prosseguirá, devendo ser fixado, em último caso, de forma equitativa.

Pois bem. Após proceder ao exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal não merece acolhida
.

Como cediço, o Pretório Excelso, ao apreciar o Tema nº 1062, fixou tese vinculante no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Atualmente, após a extinção da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) –
por meio da Medida Provisória nº 1.973-67/2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.522/2002
–, os créditos fiscais da Fazenda Nacional passaram a ser atualizados pela SELIC, conforme art. 30 da Lei nº 10.522/2002, art. 84, I, da Lei nº 8.981/1995 e art. 13, da Lei nº 9.065/1995.

Nesse contexto, forçoso concluir que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência vinculante firmada pela Corte Constitucional acerca da matéria, uma vez que a atualização dos créditos estaduais mediante a incidência da VRTE + juros de 1% ao mês supera a taxa SELIC, como bem assentou o Juízo
a quo, in litteris
:

“Verifico nos autos da execução fiscal que há incidência de correção monetária pelo VRTE cumulado com 1%, cujo resultado ultrapassa o valor da taxa Selic. Explico:

Entre 2003 e 2022 a média da meta da Taxa Selic observada em cada mês foi de 11,45% ao ano.(...)

Analisando ainda o site eletrônico do banco central (
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
) no período compreendido entre 2018 (data da inscrição em Divida Ativa) até 2022, os juros anual da taxa Selic, se mantiveram abaixo de 12% (doze por cento).

Destarte, por meio de simples cálculo aritmético pode-se observar que o excepto/Estado vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do supremo Tribunal Federal, vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano.”

Esclareça-se não se estar a dizer que o agravante deve aplicar a taxa SELIC como índice de atualização em substituição à previsão constante de sua própria legislação. O que se impõe é que, na incidência das taxas previstas na legislação estadual, o resultado não poderá superar a taxa SELIC.

Nesse sentido, remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do ARE 1.216.078 não impede que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União. 2. Atualmente, os créditos fiscais da Fazenda Nacional passaram a ser atualizados pelo índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (art. 30 da Lei nº 10.522/2002), que já acumula, em sua formação, juros de mora e correção monetária, de modo que, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça, não é possível a sua cumulação com qualquer outro índice (seja de correção monetária ou de juros) quando da atualização do crédito tributário. 3. Assim, em cumprimento ao precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE nº 1216078, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pode atualizar os seus créditos tributários por meio do índice que melhor lhe convier, desde que somados correção monetária e juros de mora, o percentual não ultrapasse a SELIC. 4. A a Lei Estadual nº 6.556/2000 criou o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE e passou a utilizar tal indexador para fins de atualização dos créditos fiscais estaduais1, sendo que o artigo 3º da referida legislação fixou o valor da VRTE em R$ 1,0641 (um real e seiscentos e quarenta e um milésimos de centavos)2, valor idêntico ao da UFIR na data da extinção deste indexador e o art. 5º determinou que a atualização do referido índice se daria “com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC -, ou outro índice oficial utilizado pela União”. 5. O art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 autoriza, ademais, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o imposto não recolhido no prazo. 6. Observa-se, pois, que o indexador utilizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para a atualização de seus créditos tributários (qual seja, a VRTE), está sendo cumulado com juros de mora. 7. Embora o agravante afirme que a VRTE vem sendo atualizada, desde 2017 pelo IPCA, que é historicamente menor do que a SELIC, o que interessa para o deslinde da questão é saber se a atualização pela VRTE, somada aos juros de 1% ao mês é menor do que a SELIC. 8. Parcos conhecimentos sobre os índices econômicos utilizados no Brasil são suficientes para alcançar a conclusão de que a soma do IPCA aos juros de 1% ao mês superam, e muito, a SELIC e isso porque, desde o ano de 2017 a SELIC não ultrapassa 10% ao ano, de modo que somente a soma dos juros acumulados em um ano (12%) ultrapassam o percentual anual da SELIC, o que se agrava se a tais juros é somada a atualização da pela VRTE – IPCA. 9. Recurso desprovido. (Data: 12/Feb/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004828-18.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No julgamento do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF), o STF, analisando o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, manifestou o entendimento de que, embora os Estados e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. 2. A União Federal, para os seus créditos tributários, utiliza a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC (artigo 161 do CTN e artigo 13 da Lei Federal n.º 9.065/1995), que engloba juros moratórios e correção monetária. 3. No Estado do Espírito Santo, a legislação estadual prevê a incidência do valor de referência do tesouro estadual - VRTE cumulado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01). 4. Nos termos do artigo 5º, da Lei Estadual n.º 6.556/2000, a variação do valor de referência do tesouro estadual - VRTE terá como base a variação da Taxa Selic ou outro índice oficial utilizado pela União. 5. No caso, embora o Estado alegue que a variação da VRTE é calculada pelo IPCA, que, historicamente, é inferior à taxa SELIC, no caso concreto, restou demonstrado pela Executada/Recorrida que, em todas as CDAs que lastreiam a execução fiscal originária, o valor do débito, atualizado pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros, é superior ao valor do débito atualizado pela SELIC. (ID 5978967). 6. Assim, demonstrada a inobservância, pelo Estado do Espírito Santo, do precedente vinculante do STF, no tocante à atualização do valor do débito, e a necessidade de recalcular o valor objeto da execução, impõe-se a suspensão da penhora do faturamento da Executada/Recorrida até a delimitação do valor atualmente devido, conforme determinado na decisão agravada. 7. Recurso desprovido. (Data: 29/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010854-66.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1062 DO STF. ENCARGOS QUE SUPERAM O ÍNDICE ADOTADO PELA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1062, fixou a tese vinculante de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 2. Não se quer dizer que o Estado do Espírito Santo deve aplicar a taxa Selic como índice de atualização em substituição à previsão constante de sua própria legislação. O que se impõe é que, na incidência das taxas previstas na legislação estadual, o resultado não poderá superar a taxa Selic. 3. Restou demonstrado na ação judicial de origem que a atualização do débito pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros de 1%, de acordo com a legislação estadual, é superior ao valor do débito atualizado pela taxa SELIC (id 5174042), questão que prescinde de dilação probatória. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 26/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006042-78.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por fim, registro que a evidência
primo ictu oculli
, por simples cálculo aritmético, de que a correção da VRTE, somada aos juros de 1% aplicados, ultrapassa a SELIC -
como visto acima
- permite a veiculação desta matéria em sede de exceção de pré-executividade, à luz do preceituado na
Súmula nº 393 do STJ, que dispõe: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Aliás, destaque-se que o agravante, em sua impugnação à exceção de pré-executividade, nem sequer impugnou a alegação de que os índices de correção monetária e taxa de juros de mora dos débitos fiscais considerados na demanda excedem aqueles estipulados pela União para os mesmos fins.

Por fim, em relação à
verba honorária sucumbencial
imposta ao agravante, a r. decisão agravada se mostra consonante à jurisprudência vinculante firmada pelo c. STJ, no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade para reduzir o montante alusivo ao crédito exequendo, in litteris:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VII. (...)
O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo
. (...) O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "
o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011). VIII.
As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo o feito, em relação aos demais executados. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus
.
IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido. XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ
,
REsp 1764405/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO REJEITADA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial n° 1.764.405/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para reduzir o montante alusivo ao crédito exequendo
. II. Na hipótese dos autos, verifica-se que a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo Recorrente foi rejeitada pelo Magistrado de Piso, por considerar que, “no que concerne a redução dos valores exequendo, a CDA averbada anexada ao ID.05968/2016 comprova que o Exequente/excepto em atenção a Decisão proferida nos autos da Ação Anulatória já averbou a CDA, assim sendo com fulcro na Sumula 392 do STJ não há de se falar em extinção da presente execução fiscal”. III. A rigor, não subsistiu redução do valor exequendo pelo acolhimento da referida Exceção de Pré-Executividade, tendo sido a mesma expressamente rejeitada, na medida em que o crédito executado, oportunamente, já havia sido reduzido pelo próprio Ente Estatal Excepto, com a respectiva averbação da CDA nº 05968/2016. IV. Havendo rejeição da Exceção de Pré-Executividade, não há falar-se em fixação de honorários advocatícios. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 15/Jun/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5006760-46.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

A pretensão de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam calculados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, esbarra, por sua vez, nas Teses vinculantes firmadas pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 1.076,
in litteris
:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)